Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: VALDECI NUNES DO REGO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 27941484, antes da apreciação dos Embargos de Declaração de ID 27485110, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observando os parâmetros estabelecidos na Decisão de ID 23239553, com vistas à retificação dos Precatórios de ID 17562765 e 17561337. 2. Após, intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator